Tribunal: STF
Processo: Rcl 454
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
EMENTA:   -  Reclamação   improcedente,  porque   o  acórdão
impugnado,  denegatorio de  mandado  de segurança,  não  compromete a
autoridade  de  decisão  da  Presidencia  do  Supremo  Tribunal,  que
suspendera  os efeitos  de  outra segurança  anteriormente concedida,
pela mesma Corte estadual.